Tribunal: TJSP
Processo: 1060109-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – réu que protocolou petição na qual informou o cumprimento da sentença no tocante à declaração de inexigibilidade de débito, dado o cancelamento da dívida junto ao seu sistema informatizado e a baixa da negativação – prática de ato incompatível

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – réu que protocolou petição na qual informou o cumprimento da sentença no tocante à declaração de inexigibilidade de débito, dado o cancelamento da dívida junto ao seu sistema informatizado e a baixa da negativação – prática de ato incompatível com a intenção de recorrer – hipótese de aplicação do art. 1.000 e parágrafo único, do CPC – apelo do réu não conhecido quanto a esse aspecto.

RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – por conta do espontâneo cumprimento por parte do réu, prejudicados os pedidos da autora de concessão de tutela de evidência para que o réu cancele definitivamente a cobrança do valor de R$ 367,44, bem como para que retire os apontamentos indevidos em cadastros de inadimplentes – questões pertinentes à transferência da conta bancária para a agência de São Paulo (prazo, bem como a imposição de multa diária para o caso de descumprimento) que deverão ser resolvidas na fase de cumprimento de sentença – apelo da autora não conhecido nesta parte.

RECURSO DO RÉU – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – inexistência de discussão quanto à higidez do débito – apelante que cumpriu espontaneamente a sentença ao dar baixa do débito junto ao seu sistema informatizado – circunstância que culminou com o não conhecimento do recurso quanto a essa matéria – negativação indevida que deu azo ao surgimento de abalo moral indenizável – hipótese de dano in re ipsa – sentença mantida neste tópico.

RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pelo magistrado de 1o grau (R$ 8.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pela autora, mas para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada neste aspecto – prejudicado o conhecimento do apelo do réu na parte em que pediu a diminuição da verba.

RECURSO DO RÉU – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – incidência a partir da citação, com contagem de forma simples – artigo 405 do Código Civil – sentença mantida neste tópico.

PEDIDO DA AUTORA NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – regular exercício do direito de defesa por parte do réu.

Resultado: recurso da autora parcialmente provido, na parte conhecida; desprovido o recurso do réu, quanto à parte conhecida.